Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE CONFERIDA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. OMISSÃO. EXISTENCIA. FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi ampla e exaustivamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso da autora.